Tribunal: TJDFT
Processo: 0705392-85.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OFERTA DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. SUPOSTA PROPAGANDA ENGANOSA. VALORES DESCRITOS NA EXORDIAL. DIVERGENTES DA REALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra concessionária de veículos. O autor alegou descumprimento de oferta publicitária relativa à venda de veículo FIAT/ARGO "completão", promovida em outdoor, e pleiteou a condenação da ré à observância da oferta e ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença rejeitou a preliminar de decadência arguida pela ré, julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a publicidade veiculada pela requerida configura propaganda enganosa e se houve descumprimento das condições ofertadas; (ii) estabelecer se a negativa da ré em honrar a oferta gera direito à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação, por força do disposto no artigo 1.012, do Código de Processo Civil é dotado de efeito suspensivo como regra, o que a doutrina denominou de efeito ope legis. 3.1. Não estando configuradas qualquer das exceções previstas nos incisos I a VI do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, carece a parte apelante de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
4. Estando ausente impugnação específica aos fundamentos da r. sentença que infirmaram, de forma fundamentada, os argumentos vertidos na preliminar de decadência arguida em contestação pela parte, resta clara a ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar não conhecida.
5. A decisão administrativa do PROCON/DF, que aplicou multa à ré por alegada propaganda enganosa, não vincula o julgador, considerando-se o princípio do livre convencimento motivado.
6. A publicidade analisada, embora vinculante nos termos do art. 30 do CDC, foi cumprida pela ré, que demonstrou as condições efetivamente ofertadas em anúncio publicitário veiculado em outdoor eram consideravelmente divergentes daquelas alegadas pelo autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, improvida. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. O fornecedor não descumpre a oferta publicitária se comprovar que as condições veiculadas foram respeitadas.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 30, e 31; CC, art. 422; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.481.548/RS, rel. Min. Raul Araújo, DJe 14/12/2022.